Tribunal: TJBA
Processo: 8022382-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022382-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. CUMULAÇÃO COM GFPM – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR IDÊNTICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. In casu, infere-se que a pretensão deduzida pela Impetrante reflete a busca do reconhecimento do direito à implementação da GAP em sua referência V, com base na paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas. 2. É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos e pensionistas, com base na paridade entre vencimentos e proventos, prevista no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que possui redação semelhante à do texto original do art. 40, §4º da CF. 3. A percepção da GAP em substituição à GFPM é viável, sendo mais vantajosa à impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022382-59.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora